Tribunal: STF
Processo: Rcl 95234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Rotaprime Logística e Transporte Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Vitória (Processo 0000506-61.2020.5.17.0006), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 5.322-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, o Reclamantes expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“02 – Dos Antecedentes e da Decisão Reclamada: O processo originário tramita perante o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Em fase de execução, a Reclamante peticionou o "Chamamento do Feito à Ordem" em razão da aplicação indevida da tese firmada na ADI 5322 a contrato de trabalho cujos efeitos deveriam ser preservados pela modulação fixada por este Excelso Pretório. O d. Juízo da 06ª Vara do Trabalho de Vitória indeferiu o pleito, alegando que a matéria não poderia alterar a decisão transitada em julgado, negando seguimento aos recursos subsequentes.
03 – Da Violação Direta à Autoridade do STF: A controvérsia cinge-se à aplicação equivocada da ADI 5322 ao contrato de trabalho do Sr. Sergio Alves Moulaz, que vigeu de 05/11/2014 a 28/03/2019. Importa destacar que esta Corte, ao modular os efeitos da referida ADI, definiu como marco temporal a data de publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito, qual seja, 12/07/2023, atribuindo-lhe eficácia ex nunc.
04 – Da Natureza de Ordem Pública e Inaplicabilidade de Preclusão: Ao afastar a aplicação da modulação sob o argumento de preclusão ou coisa julgada, a autoridade reclamada incorre em erro crasso. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a observância de decisão proferida em controle concentrado constitui matéria de ordem pública, de aplicação imediata e obrigatória, inclusive em processos em fase de execução. A coisa julgada não pode servir de anteparo para a perpetuação de uma inconstitucionalidade já declarada e, sobretudo, para o descumprimento do regime de transição (modulação) estabelecido pela cúpula do Judiciário.
[...]
05.1 – Da Inexistência de Sucedâneo Recursal: Cumpre consignar que a presente Reclamação não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória ou à revisão de eventual error in judicando, mas constitui instrumento constitucional vocacionado à preservação da autoridade das decisões desta Suprema Corte. Ao ignorar o marco temporal fixado em 12/07/2023, a autoridade reclamada nega vigência ao próprio comando de modulação estabelecido pelo STF, configurando hipótese típica de cabimento da Reclamação para restauração da ordem constitucional e da segurança jurídica.” 

Ao final, no mérito, requer “o reconhecimento da procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada”. 

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O pedido é manifestamente incabível.
Da análise dos autos, verifica-se que, no processo de conhecimento, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em 28/10/2023, decidiu que “são devidas as horas extras postuladas a título de tempo de espera, na forma como delineado pela sentença de piso, valendo destacar que a mesma sentença autorizou a dedução de parcelas pagas a idêntico título.”, pelos seguintes fundamentos conforme consulta ao site do Tribunal:

“No que tange ao tempo de espera, recentemente, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5322, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucionais 11 pontos da Lei dos Caminhoneiros (Lei 13.103/2015), referentes à jornada de trabalho, pausas para descanso e repouso semanal. Assim, é devido no cômputo de horas extras o tempo em que o motorista fica esperando pela carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria.”

 Na execução, a ora Reclamante, em razão da modulação de efeitos da ADI 5.322, alegou a inexigibilidade do título executivo judicial. O Juízo reclamado indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“No caso dos autos, a sentença foi proferida em 14 de fevereiro de 2023, sob a égide do entendimento jurídico então consolidado, o que lhe confere plena validade de origem. 
O fato de o trânsito em julgado ter ocorrido em 16 de junho de 2025, posteriormente à modulação, não autoriza, por si só, a desconstituição do título executivo, sobretudo porque a controvérsia foi exaurida pelas vias recursais próprias (RO, RR e AIRR), encontrando-se definitivamente estabilizada. 
A pretensão da reclamada, sob o rótulo de “chamamento do feito à ordem” e de matéria de ordem pública, busca, em realidade, rediscutir o mérito da condenação já acobertada pela coisa julgada, providência incompatível com a fase executiva e obstada pela preclusão consumativa. 
[...]
Assim a  modulação de efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal não possui natureza rescisória automática, tampouco autoriza a revisão de decisões transitadas em julgado fora das hipóteses legais estritas. Seu objetivo é preservar a segurança jurídica e a estabilidade das relações, e não desconstituir situações jurídicas definitivamente consolidadas. 
A declaração de inconstitucionalidade com modulação de efeitos não anula retroativamente as sentenças anteriores ao marco temporal estabelecido. Ela apenas define a partir de quando a nova interpretação se torna obrigatória. Portanto, para que uma sentença anterior seja revista, é necessário que a situação jurídica concreta se enquadre nos termos da modulação, e a revisão, caso cabível, deve ocorrer pelos meios próprios e excepcionais, como a Ação Rescisória, e não por simples desconsideração da coisa julgada. O que se impõe é que a partir do marco temporal da modulação, as decisões futuras e os efeitos ex nunc sejam rigorosamente observados.” (eDoc. 23, fls. 1/2)

Desse modo, verifica-se que a parte ora reclamante questiona a decisão proferida no processo de conhecimento, que, conforme consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, transitou em julgado em 16/06/2025, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 12/05/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente